Tribunal: TJSP
Processo: 2351592-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Abono de Permanência
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto por Edvaldo Colombo Arruda contra decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita na ação de obrigação de fazer movida contra o Município de Fernandópolis. O agravante alega que sua condição financeira deve ser

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto por Edvaldo Colombo Arruda contra decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita na ação de obrigação de fazer movida contra o Município de Fernandópolis. O agravante alega que sua condição financeira deve ser avaliada com base nos ganhos habituais, excluindo verbas eventuais como horas extras e adicional noturno. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a decisão de indeferir a justiça gratuita foi adequada, considerando a alegação de hipossuficiência financeira do agravante. III. Razões de decidir: A concessão da justiça gratuita é assegurada constitucionalmente àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme o art. 5o, LXXIV da CF e art. 98 do CPC. A presunção de pobreza deve ser verificada com base na documentação apresentada, que comprova a insuficiência de recursos do recorrente, incluindo declaração de imposto de renda e holerites. A análise dos documentos indica que o agravante não possui bens e sua renda está comprometida por descontos e despesas comprovadas, justificando a concessão da gratuidade. Verbas eventuais não devem ser contabilizadas para fim de analise de gratuidade de justiça. IV. Dispositivo: Recurso Provido, concedendo os benefícios da justiça gratuita ao agravante.